Tribunal: TJDFT
Processo: 0705067-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ESTIPULADOS PELO JUÍZO SENTENCIANTE. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Identificado o erro material relativo ao percentual de honorários advocatícios fixado no julgamento da apelação, deve o aresto ser retificado.
3. Uma vez que a majoração dos honorários decorrente do art. 85, § 11, do CPC foi fixada em 2% (dois por cento) e que a sentença havia estipulado honorários sucumbenciais de 15% (quinze por cento), o valor final deve ser retificado para ser de 17% (dezessete por cento), e não de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
4. Embargos de declaração providos.